Tribunal: STF
Processo: RE 392221
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-18
Data de publicação: 2004-05-18

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PAPEL:
FILMES DESTINADOS À PRODUÇÃO DE CAPAS DE LIVROS. C.F., art. 150, VI,
 d.
I. - Material assimilável a papel, utilizado no processo de
impressão de livros e que se integra no produto final - capas de
livros sem capa-dura - está abrangido pela imunidade do art. 150,
VI, d. Interpretação dos precedentes do Supremo Tribunal Federal,
pelo seu Plenário, nos RREE 174.476/SP, 190.761/SP, Ministro
Francisco Rezek, e 203.859/SP e 204.234/RS, Ministro Maurício
Corrêa.
II. - R.E. conhecido e improvido.